Tribunal: TJSP
Processo: 1122090-81.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
* Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer – R. sentença que indeferiu o pleito de justiça gratuita e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Ausentes elementos competentes a demonstrar a alegada pobreza - Justiça gratuita bem indeferida, devendo a recorrente recolher as custas recursais, sob pena de inscrição na dívida

Ementa:
* Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer – R. sentença que indeferiu o pleito de justiça gratuita e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Ausentes elementos competentes a demonstrar a alegada pobreza - Justiça gratuita bem indeferida, devendo a recorrente recolher as custas recursais, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado – Não configurada a hipótese de extinção do feito – Observância ao disposto no art. 290, do CPC - R. sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com observação.*